Tribunal: TJDFT
Processo: 0716395-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0716395-67.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMANDA BEATRIZ LOPES OLIVEIRA DESPACHO Nada a prover sobre a petição de Id. 46084870 denominada "Recurso Inominado", tendo em vista que já houve a interposição do aludido recurso no Id. 43250531, o qual não foi conhecido nos termos da decisão de Id. 43626221. Dessa forma, houve o trânsito em julgado em 21/03/2023, conforme certidão de Id. 44863737. Restituam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora